Tribunal: TJMT
Processo: 1006623-51.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006623-51.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO INVECTIVADO
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. Conforme entendimento do STJ, “
mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
” , já que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”,
sendo dever
“possui o apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recursos de embargos de declaração opostos por
José Izidoro Corso
apontando ser contraditório e omisso o aresto de id. 121218950, em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1006623-51.2021.8.11.0000.

Alega o embargante, em síntese, que o órgão colegiado “
incorreu na omissão contida no inciso IV do artigo 489, §1º do Código de Processo Civil: ‘§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Aponta que há “contradição” (
sic
) porque “
não foi conferido ao Agravante qualquer oportunidade para se manifestar acerca dos documentos juntados pelos Agravados, fato esse que por si só, torna nulo de pleno direito
”, por violação ao art. 437, par. 1º, do CPC. Destaca, nesse particular, que os documentos juntados se traduzem em provas “
ilegais, infundadas e desconexas
”. Na sequência, insurge-se contra os argumentos vertidos pela Câmara para negar provimento ao agravo.

Dessa forma, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos, para que, sanado o vício apontado, seja revisto o julgamento “
acolhidos, para que seja reconhecida a omissão do julgado, quanto à aplicação do artigo 2º, §3º, II da Portaria Conjunta n. 008/2018-PGE/SEFAZ e à inaplicabilidade do precedente RESP 1.090.898/SP, dado que o crédito já se encontra executado nos autos 1056440-92.2020.8.11.0041 e não se discute o oferecimento de garantia
”.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

À luz
dos fundamentos lançados pelo embargante, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, tem-se que a
omissão
traduz ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias, isto é, o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (garantia de motivação extrínseca).

O
decisum,
porém
,
não ostenta as máculas que lhe foram impingidas.

A par
dos retóricos e enleados fundamentos articulados pelo embargante, convém pontuar que de breve incursão sobre as supostas nódoas apontadas, revela-se o nítido intento de
contestar a higidez do julgamento
, porquanto revolva, nesse particular, os substratos a estearem a pretensão deduzida no agravo, valendo-se, a todas as luzes, de meio impróprio a este fim, haja vista que os embargos de declaração estão funcionalizados à
correção de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais (art. 1.022, CPC), e não à (re)discussão das temáticas vazadas no recurso de agravo de instrumento.

Conforme assinala
Fredie Didier Jr.
e outros: “
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa
”.
(
Curso de direito processual civil: Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos Tribunais
. 18. ed. v. 3. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 323).

Nas razões destes embargos, embora o recorrente ventile a ocorrência de omissão, o faz com o propósito de reiterar os termos do recurso e questionar o resultado do julgamento, recapitulando temática imprópria aos embargos de declaração.

Ademais, a
falta de pronunciamento expresso sobre pontos que reputa imprescindíveis não guarda pertinência com a pacífica jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
” , já que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”,
sendo dever
“possui o apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

Diante do exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022